Tribunal: TJSP
Processo: 2035494-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Licença saúde – Pretensão de servidora pública estadual a que o réu se abstenha de efetuar qualquer desconto nos seus vencimentos, bem como inibi-lo de instaurar processo administrativo em razão do indeferimento dos pedidos de licença – Ausência dos elementos que evidenciam a probabilidade do direito invocada pelo agravante e o perigo de dano (art. 300 do CPC) –

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Licença saúde – Pretensão de servidora pública estadual a que o réu se abstenha de efetuar qualquer desconto nos seus vencimentos, bem como inibi-lo de instaurar processo administrativo em razão do indeferimento dos pedidos de licença – Ausência dos elementos que evidenciam a probabilidade do direito invocada pelo agravante e o perigo de dano (art. 300 do CPC) – Presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo – Recurso não provido.